Tribunal: TJPA
Processo: 0820235-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820235-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSENIAS TEMBE MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0820235-85.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
KARINA STEFANY GAIA VIANA
, OAB-PA 36.755.

PACIENTE:
JOSENIAS TEMBE MACIEL
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA.

Processo originário Nº
0800850-73.2020.8.14.0060
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À DECRETAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que decretou a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da futura aplicação da Lei Penal, diante do não comparecimento do coato a audiência de instrução e julgamento, que estava cumprindo medidas cautelares.

2.
Como demonstrado pela documentação carreados aos autos, o paciente descumpriu com as medidas cautelares que lhe foram impostas, em flagrante desrespeito à ordem judicial.

3.
A decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogada, em favor de
JOSENIAS TEMBE MACIEL
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17546177), que o paciente foi preso em flagrante e durante
audiência de custódia a prisão foi homologada, seguindo do indeferimento de representação pela prisão preventiva, tendo a autoridade coatora entendido que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o deslinde do processo.

Assevera que, o paciente foi intimado para compor o processo, porém não foi encontrado, o que levou autoridade coatora a revogar as medidas cautelares anteriormente aplicadas e decretar a sua prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por
inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva.
Requer, também, a revogação da prisão e a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 17547530.

A autoridade coatora prestou informações (ID nº 17553501).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 17607346).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.

Suscita a advogada a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, inexistência dos requisitos da custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 17546179, págs. 02-04):

(...)
DECISÃO

Vistos etc.

Cite-se por edital o Denunciado, nos termos do que dispõem os artigos 361 e 363, § 1º, ambos do CPP, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Após o prazo, havendo apresentação de resposta a acusação, retornem os autos conclusos.

Por outro lado, se o acusado não comparecer, apresentar defesa ou constituir advogado, suspenda-se o processo e o curso do prazo processual, nos termos do art. 366 do CPP. Aguardese em Secretaria o decurso do prazo (nos termos da Súmula nº 415 do STJ) ou o comparecimento espontâneo do réu.

Por fim, compulsando os autos, verifico que o MP/PA representou pela prisão preventiva do réu (ID 77342165).

Pois bem.

O presente procedimento iniciou-se por ocasião da autuação em flagrante de JOSENIAS TEMBÉ.

Em audiência de custódia, ID 21870757, foi concedida a liberdade provisória ao réu, sob cumprimento de medidas diversas, conforme art. 319 do CPP, foram elas: 1) proibição de contato com a vítima; 2) Não se ausentar da comarca, sem autorização deste juízo e 3) comparecer mensalmente neste juízo para assinatura de livro próprio.

Iniciada a ação penal, verifico que o réu mudou de residência sem deixar vestígios, vez que não foi localizado para citação pessoal. Assim, resta suficientemente demostrada a necessidade de revogação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, II, §4º, do CPP), com a consequente decretação da prisão cautelar ao réu, haja vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), ou seja: assegurar a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo.

Ressalto que o caso em análise não se trata de mera presunção de fuga, mas uma circunstância concreta e atual.

Além disso, estão presentes os indícios de autoria e materialidade do delito narrado na inicial acusatória, conforme IP que acompanha a exordial. Por fim, entendo que a presente ordem também se justifica pelo art. 313. I, do CPP, vez que o crime apontado (tentativa de homicídio qualificado) tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como pela gravidade das condutas e periculosidade do agente.

ISTO POSTO, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PRETERITAMENTE APLICADAS E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSENIAS TEMBÉ MACIEL, VISANDO A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA FORMA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP.
(...).

Destaco, também, que
o paciente possuía as seguintes medidas cautelares (constante no ID nº
17546178
):

(...). Com esses fundamentos e não se verificando os requisitos da prisão preventiva, reconheço ao flagranteado o direito de responder ao processo em liberdade, mediante as seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que se façam necessárias:

1) proibição de contato com a vítima;

2) Não se ausentar da comarca, sem autorização deste juízo e

3) comparecer mensalmente neste juízo para assinatura de livro próprio. O flagranteado fica ciente que o descumprimento das condições acima ou a reiteração de ato dessa natureza importará na decretação de sua prisão preventiva. (..).

Conforme restou demonstrado pelos documentos carreados aos autos, que mesmo tendo sido beneficiado com

medidas cautelares impostas pela autoridade coatora, o paciente veio a descumpri-las, em flagrante desrespeito à ordem judicial.

De modo que, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão ora combatida demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade de assegurar a futura aplicação da Lei Penal, em face do não cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por parte do coato que não foi localizado no seu endereço para ser citado na Ação Penal, de modo a violar uma das condições impostas na medida cautelar, o

que resultou na sua prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES. EXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA MEDIDAS CAUTELARES EM PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.

A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2.

Paciente encontrava-se em dia não útil fora de seu domicílio e sem autorização para tal. 3.

Quebra das medidas cautelares com consequente conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809022-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. (...). 2. "o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/2/2018)". 3. "A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano". (HC 637.632/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 4. Ordem que se conhece em parte e se denega.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811119-26.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/11/2021)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da aplicação da futura Lei Penal, sobretudo, porque o paciente estava sob o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, e não foi localiza no endereço dos autos para ser citado.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal. Destaca-se, ainda, que o representante do Ministério Público vinculado ao juízo coator emanou parecer, no sentido de decertar a custódia cautelar do coato.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. tDecido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/02/2024